Tribunal: TJBA
Processo: 8002226-38.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002226-38.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: EDNEY NASCIMENTO MATOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO MATOS TRANCOSO NOLASCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MEDICAMENTO REALIZADA VIA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura-se falha na prestação do serviço a não entrega de medicamento adquirido por meio eletrônico, sobretudo quando se trata de produto essencial ao tratamento de saúde do consumidor.

2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não demonstrada qualquer excludente legal, é devida a reparação.

3. O dano moral prescinde de prova quando decorrente da própria conduta ilícita, sendo presumido em situações que violam direitos da personalidade e geram angústia e frustração ao consumidor.

4.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8002226-38.2024.8.05.0274, em que é apelante
Empreendimentos Pague Menos S/A
e apelado
Edney Nascimento Matos
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25